Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-47.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1004721-47.2023.8.11.0015
Recorrente: ANTONIO JANIELSON SANTOS MENESES
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA ORIGEM DA DÍVIDA E CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a origem do débito, com assinatura digital da parte autora, apresentação de cópia de documento pessoal e fotos na modalidade selfie enviada para a abertura de conta, além das faturas anteriores e cessão de crédito.
2. Na exordial a parte recorrente afirmou não saber a origem dos descontos realizados pela parte recorrida, pretendendo restituição e indenização moral.
3. A parte recorrida apresentou contrato virtual, dados do autor, com cópia do documento pessoal, foto tirada da parte autora e histórico de faturas, dados que comprovavam a relação entre as partes.
4. A parte recorrida também apresentou a certidão da cessão de crédito, comprovando a licitude da cobrança.
5. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos documentos comprobatórios em obediência ao disposto noart. 373, inc.II, do Código de Processo Civil.
6. Diante das provas apresentadas resta inequívoca a licitude da cobrança e o direito de credor da instituição financeira.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004721-47.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO JANIELSON SANTOS MENESES - CPF: 609.428.343-05 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024